Tribunal: TJBA
Processo: 8034096-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034096-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INTERESSE DE AGIR. CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a existência de cobrança indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, alegando omissão quanto ao interesse de agir, erro material na utilização de precedente jurisprudencial e omissão quanto à proporcionalidade dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de interesse de agir diante da suposta inexistência de pretensão resistida; (ii) estabelecer se houve erro material relevante na utilização de precedente jurisprudencial estranho à matéria; (iii) determinar se houve omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado reconhece a existência de pretensão resistida com base em contexto fático completo, no qual o consumidor contestou a cobrança meses antes da ação e obteve resposta negativa da instituição financeira, afastando a alegação de ausência de interesse de agir.

O art. 54-G, I, do CDC impõe ao fornecedor o dever de suspender imediatamente a cobrança contestada, inexistindo prazo de tolerância para manutenção do débito, o que reforça a ilegalidade da conduta da instituição financeira.

A alegação de omissão quanto ao interesse de agir não procede, pois a matéria foi resolvida implicitamente na fundamentação do acórdão, revelando mero inconformismo da parte embargante.

A eventual imprecisão na utilização de precedente jurisprudencial não configura erro material relevante, pois o valor da indenização encontra fundamento autônomo em critérios de razoabilidade, proporcionalidade, teoria do desvio produtivo do consumidor e precedentes pertinentes.

Inexiste omissão quanto aos honorários recursais, pois o acórdão fundamenta expressamente a majoração com base no art. 85, § 11, do CPC, dentro dos limites legais.

A pretensão de redução dos honorários configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito dilatório, o que não se verifica quando há alegação formal de vício, ainda que improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Há interesse de agir quando demonstrada resistência prévia do fornecedor à pretensão do consumidor, ainda que exista procedimento administrativo posterior.

O art. 54-G, I, do CDC impõe a suspensão imediata da cobrança contestada, vedando sua manutenção durante a apuração.

A utilização de precedente impertinente não invalida a decisão quando existirem fundamentos autônomos suficientes para sua manutenção.

A majoração de honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC afasta alegação de omissão quanto à sua fixação.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito dilatório, não configurado pela mera interposição de embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 54-G, I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de São Paulo (precedente sobre cobrança indevida e dano moral).